Tribunal: TJSP
Processo: 1013419-96.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
DECLARATÓRIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXIGÍVEL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE ADEQUADO – HONORÁRIA – ARBITRAMENTO CONFORME ART. 85, § 2o DO CPC – RECURSOS IMPROVIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013419-
96.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado/apelante PEDRO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013419-96.2019.8.26.0554 -Voto no 48096
2
APELAÇÃO No 1013419-96.2019.8.26.0554
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
APELANTES: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A E PEDRO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 48.096
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO ÔNUS
DA PROVA A CARGO DE QUEM SOLICITOU INCLUSÃO
DO NOME EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO DÉBITO INEXIGÍVEL INSCRIÇÃO INDEVIDA

DANO
MORAL
CONFIGURADO

MONTANTE
ADEQUADO

HONORÁRIA

ARBITRAMENTO
CONFORME ART. 85, § 2o DO CPC
RECURSOS
IMPROVIDOS
Ao declarar a inexigibilidade dos débitos, a
sentença, tornando definitiva tutela antecipada, condenou a
ré em R$ 7.500,00 por danos morais, corrigidos e com juros,
custas, despesas e verba honorária de 10% do total.
Apelaram as partes.
A ré diz que agiu no exercício regular de
direito, legítima a cobrança. O autor não demonstrou o
alegado, vedado enriquecimento imotivado. Não há dano moral a
indenizar ou seu montante comporta redução.
Na forma adesiva apelou o autor para elevar o
valor da indenização e os honorários advocatícios.
Recursos tempestivos, respondidos, com nota de
preparo e justiça gratuita.
É o Relatório.
Se o autor diz ser indevida a inscrição do
nome em órgão de proteção ao crédito, por isso que não
contratou, o ônus de provar-lhe a legalidade é daquele que se
considera credor, responsável pelo comando de registrá-lo,
eis que não se poder exigir do suposto devedor a prova de
fato negativo (CPC/15, art. 373, inciso II).
Como a ré o descumpriu, permite aplicação da
regra (Lei 8.078/90, art. 6o, inciso VIII) que, na relação de
consumo (Súmula n° 297, STJ), autoriza inversão do ônus da
prova pela verossimilhança e hipossuficiência do consumidor,
requisitos aferidos com base nos aspectos fático-probatórios
do caso concreto (Theotônio Negrão, CPC e legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013419-96.2019.8.26.0554 -Voto no 48096
3
processual em vigor, art. 333:2, pág. 446, Saraiva, 42a ed.).
Inscrição
indevida
do
nome
em órgão de
proteção ao crédito gera reparação moral decorrente dessa
inscrição. O dano está in re ipsa, ou seja, independe da
prova objetiva do abalo sofrido e qualquer perquirição quanto
à
existência,
também,
de
prejuízo
patrimonial
(REsp
332.622/RJ, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 11.11.02; REsp
323.356/SC, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 23.09.02;
AgRg no REsp 216.673/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
22.10.01; REsp 285.854/PB, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 27.08.01; REsp 51.158/ES, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 27.03.97; REsp 218.241/MA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 24.09.01; REsp 233.076/RJ, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 28.02.00; AgRg no Ag
175.023/RS, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ 07.12.98).
Examinadas as circunstâncias, repercussão da
ofensa, consequências para o lesado, e tendo ainda em conta
os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor
arbitrado mostra-se adequado, não comportando modificação.
Honorários advocatícios atendem ao disposto no
art. 85, § 2o, do CPC, mas agora, em cumprimento ao § 11
desse dispositivo legal, e considerando o improvimento do
recurso da ré, elevo-os para 15%, mantida a base de cálculo
da sentença.
Posto isso nego provimento aos recursos.
MATHEUS FONTES
Relator